Tribunal: STF
Processo: RE 1422374
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



     “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RE N. 1.014.286/SP PELO STF. PLEITO PREJUDICADO.



    Não há óbice à imediata apreciação de demanda que versa sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF quando, além de ter inexistido expressa determinação de sobrestamento de todos os processos em trâmite no território nacional, já publicado o acórdão de julgamento do recurso extraordinário representativo do tema.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. PREFACIAL AFASTADA.



    Tanto o IPREV como o Estado são legitimados para responder à ação na qual se busca a averbação de tempo de serviço trabalhado em condições especiais para fins de aposentadoria.



    PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.



    A prescrição, independentemente da sua natureza, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, é sempre de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.



    AVERBAÇÃO E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. POLICIAL MILITAR. ATIVIDADE DE RISCO. CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 4º, II, DA CF/1988. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI N. 8.213/91).



    'No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). [...]' (STF, MI n. 4.204/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25-5-2015)." (TJSC, Apelação/Reexame Necessário n. 0008122-02.2014.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 8-8-2017)



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MANTIDO O DECISUM.“(pág. 1-2 do doc. eletrônico 20)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (pág. 1 do doc. eletrônico 6).



    Os presentes recursos foram interpostos com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação aos arts. 5º, LV; 24, §§ 1º ao 4º; 40, § 4º e § 10; 42 e 93, IX, da mesma Carta, bem como a inobservância ao Tema 942 de Repercussão Geral desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos merecem prosperar. 



    Isso porque ao analisar o tema, o Tribunal a quo consignou:



    “1. Os recursos apresentam-se tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos; recebo-os também em seus efeitos legais (arts. 1.012, caput, e 1.013, caput, do CPC), exceto no que diz respeito à tutela antecipada deferida na sentença (art. 1.012, § 1º, V).



    Ademais, a decisão de primeiro grau está sujeita ao duplo grau de jurisdição, incidindo na hipótese o art. 496, I, do CPC e a Súmula n. 490 do STJ, de modo que o reexame necessário será conhecido e julgado a seguir, em conjunto com os reclamos voluntários.



    2. Quanto ao pedido de suspensão do feito, observo, inicialmente, que durante o trâmite do RE n. 1.014.286/SP, de repercussão geral (Tema n. 942), inexistiu determinação da Corte Suprema para suspensão de todos os processos que versassem sobre a matéria nas instâncias inferiores. Em adição, o recurso foi julgado pelo Plenário do STF em sessão realizada no dia 31-8-2020, com publicação do inteiro teor do acórdão em 9-6-2021, inexistindo óbice ao julgamento da presente demanda.



    3. No que se refere à legitimidade passiva dos demandados, a sentença deve ser reafirmada, haja vista que, ‘embora seja do IPREV a atribuição para conceder aposentadoria do servidor público estadual, cabe aos órgãos do Estado de Santa Catarina os atos relativos à averbação de tempo de serviço, daí a legitimidade de ambos para responder à ação em que o servidor busca a averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria’ (TJSC, Apelação Cível n. 2010.052118-9, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 16-6-2011).



    Induvidoso, portanto, que tanto o IPREV como o Estado são partes legitimadas para figurar no polo passivo da presente actio, na qual se busca a averbação de tempo de serviço especial prestado ao último pelo autor.



    4. Sabido que a prescrição, independentemente da sua natureza, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, é sempre de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32.



    Bem andou o sentenciante, portanto, ao anotar que ‘o Autor obteve o indeferimento na esfera administrativa em 2017 (fl. 86), com o ajuizamento desta ação em 12/01/2018, antes de transcorridos 5 (cinco) anos.’ (Evento 23, Doc. 36, p. 4), sendo o caso de se afastar a prejudicial.



    5. A pretensão autoral cinge-se à conversão em tempo de serviço comum, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o período laborado, do tempo de serviço especial prestado como policial por Rubens no lapso de 17-11-1975 até 14-8-1980, no intuito de viabilizar futura aposentadoria junto ao Regime Especial de Previdência Social (RGPS), o que restou deferido em primeira instância.



    Embora os réus tenham manifestado inconformismo com a outorga do pleito, tenho que a sentença de primeiro grau não comporta alteração.



    De início, em relação à possibilidade de averbação, com conversão do tempo especial em comum, do período de labor desempenhado sob condições que prejudiquem a saúde ou integridade física de servidor público, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE n. 1.014.286/SP, de repercussão geral reconhecida (Tema n. 942), firmou a seguinte tese jurídica:



    […]



    Na ocasião, destacou-se que ‘ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.’ (sublinhei).



    Desta feita, embora importantes mudanças tenham sido introduzidas no cenário jurídico com a vigência da EC n. 103/2019, para o período que importa ao debate travado nos autos mantém-se firme o entendimento - longamente sedimentado na jurisprudência pátria - de que os servidores públicos que laboram sob condições especiais subsumem-se, por analogia, às normas do RGPS (Lei n. 8.213/1991) para fins de viabilização de aposentadoria especial, a exemplo:



    […]



    Por outro lado, a vedação à contagem de tempo ficto (art. 40, § 10, da CF/1988) não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, visto que, mutatis mutandi, ‘o art. 40, § 10, da Constituição, a meu ver, destina-se a proscrever a contagem, com tempo de contribuição, de férias não gozadas, licenças etc., em suma, de tempo não trabalhado. A necessidade de 'requisitos e critérios diferenciados' no que diz respeito ao tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física decorre da letra do art. 40, § 4º, III, da Constituição.’ (STF, MI n. 4.204/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25-5-2015).



    Inexistente, portanto, óbice para que o período laborado por servidor público em condições especiais seja computado de forma diferenciada, nos termos do art. 40, § 4º, II e III, da CF/1988, in verbis:



    […]



    Neste quadro, tem-se que o autor comprovou ter laborado como policial militar do Estado de Santa Catarina no interregno de 17-11-1975 a 14-8-1980 (Evento 1, Doc. 5, p. 3, e Doc. 6, p. 12-13), atividade esta ‘reconhecidamente perigosa, com risco e exposição diária de sua integridade física.’ (Evento 1, Doc. 5, p. 3 - 1G).



    Incontroverso, portanto, que o demandante possui direito à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais e, consequentemente à retificação da certidão de tempo de contribuição e emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) correspondente, sendo o caso de manutenção da sentença. 



    […].”



    A demanda dos presentes autos restringe-se à possibilidade de conceder aposentadoria especial a servidor que trabalhou por 4 anos, 9 meses e 1 dia como policial militar do Estado de Santa Catarina, ou seja, busca-se definir se é legítima a conversão de atividade policial insalubre em tempo comum.



    Inicialmente, observo que não é possível, na questão em exame, aplicar o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral. No julgamento do RE 1.014.286/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a averbação de tempo de serviço comum para os fins de concessão de aposentadoria especial, quando houve exercício de atividade insalubre, de assistentes agropecuários. Eis o teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ´Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.´



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ´Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Assim, na decisão acima transcrita, concluiu-se pela legitimidade do direito de averbação do tempo de serviço prestado por servidor público civil que recebe adicional de insalubridade, nos termos do art. 40, § 3°, da Carta Constitucional.



    Ocorre, que, no caso em tela, a ação foi ajuizada por policial militar que busca acrescentar o tempo de serviço nesta função, cujo regime é distinto do servidor público civil.



    O Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG, de minha relatoria, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Segue a ementa colacionada:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido”. (grifei)



    Conforme observou o Instituto de Previdência de Santa Catarina – IPREV, os policiais militares do Estado de Santa Catarina detêm regras próprias relativas à carreira, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral.



    Isso posto, dou provimento aos recursos extraordinários (art. 21, §§1° e 2°, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator